Tribunal: TJDFT
Processo: 0027710-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Diante da certidão de ID 10775524 e do conteúdo da documentação acostada nos ID ́s 10775853/10775854/10775855, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da requisição retificadora do presente precatório ou cancelamento conforme ID 10775855. Há que se ressaltar que já foi paga preferência constitucional nas fls. 15/17 - ID 8117491. Oficie-se, com brevidade, instruindo o expediente com cópia deste despacho. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios